Tribunal: TJDFT
Processo: 0706299-33.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706299-33.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CATARINA FERREIRA MENDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor A. R. F. (representado por Ana Catarina Ferreira Mendes) contra a sentença de ID n.o 3323175 que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo apelante, julgou improcedentes os pedidos da inicial. O pleito estava suspenso até a conclusão do julgamento do Tema 548 no STF. No caso, já havia sido deferida a tutela recursal por meio de decisão do AI, de ID n.o 3323153. Ocorre que, hoje, a criança a ser beneficiada com o pedido conta com 08 (oito) anos de idade, ou seja, já ultrapassada a idade de 05 (cinco) anos abrangida pelo Tema 548 e, portanto, a criança não frequenta mais pré-escola ou creche. A sentença julgou improcedente o feito e, com a condenação em honorários advocatícios, a verba ficou com sua exigibilidade suspensa, restando inócuo o prosseguimento do feito também quanto a esse ponto. Devidamente intimada, a parte autora, patrocinada pela Defensoria Pública (ID n.o 48053335), manifestou-se pela perda do objeto, com a consequente extinção do feito. Dessa forma, considerando que a parte autora tenha ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche, inevitável a perda do objeto recursal, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente feito. Portanto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se, dispensando vista pessoal à d. Defensoria Pública, conforme solicitado na petição de ID n.o 48053335. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador